Tribunal: TJSP
Processo: 1011734-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência do pedido para manter os dependentes no plano de saúde contratado. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Cláusula 3.5 do contrato estabelece que a contratada permitirá a exclusão de membros do contrato que atinjam a maioridade civil, ou seja, compete ao contratante requerer a exclusão, cabendo a operadora unicamente permitir que

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência do pedido para manter os dependentes no plano de saúde contratado. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Cláusula 3.5 do contrato estabelece que a contratada permitirá a exclusão de membros do contrato que atinjam a maioridade civil, ou seja, compete ao contratante requerer a exclusão, cabendo a operadora unicamente permitir que ele seja excluído – intepretação do contrato que deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor – inteligência do artigo 47 do CDC. Autores que são beneficiários do plano de saúde há muito tempo e somente foram excluídos após 12 e 09 anos de sua maioridade – conduta da operadora que configurou ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato – ao deixar de excluir os dependentes após a sua maioridade civil, a ré criou-lhes a legítima expectativa sobre a continuidade do contrato – inteligência dos artigos 421 e 422 do CC. Sentença mantida, inclusive pelos seus fundamentos. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011734-27.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e são apelados PAULO
TEIXEIRA JUNIOR, ANDRÉ FERREIRA COELHO TEIXEIRA e ADRIANA
FERREIRA COELHO TEIXEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011734-27.2020.8.26.0002
APELANTE: Amil Assistência Médica Internacional S/A (ré)
APELADOS: Paulo Teixeira Júnior, Adriana Ferreira Coelho Teixeira e
André Ferreira Coelho Teixeira (autores)
COMARCA: São Paulo Foro Regional II/Santo Amaro Quarta Vara Cível
VOTO: 37759
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer

procedência do pedido para manter os dependentes no
plano de saúde contratado. Inconformismo por parte da
ré. Não acolhimento. Cláusula 3.5 do contrato
estabelece que a contratada permitirá a exclusão de
membros do contrato que atinjam a maioridade civil,
ou seja, compete ao contratante requerer a exclusão,
cabendo a operadora unicamente permitir que ele seja
excluído intepretação do contrato que deve ser feita
da forma mais favorável ao consumidor inteligência
do artigo 47 do CDC. Autores que são beneficiários do
plano de saúde há muito tempo e somente foram
excluídos após 12 e 09 anos de sua maioridade

conduta da operadora que configurou ofensa aos
princípios da boa-fé contratual e da função social do
contrato ao deixar de excluir os dependentes após a
sua maioridade civil, a ré criou-lhes a legítima
expectativa sobre a continuidade do contrato

inteligência dos artigos 421 e 422 do CC. Sentença
mantida, inclusive pelos seus fundamentos. Recurso de
apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 227/241)
interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a respeitável
sentença (fls. 205/207 Mma. Juíza de Direito Dra. Vanessa Sfeir) proferida nesta
“ação cominatória com pedido de tutela antecipada” (fls. 01 e seguintes) em sua
face ajuizada por Paulo Teixeira Júnior, Adriana Ferreira Coelho Teixeira e André
Ferreira Coelho Teixeira.
A mencionada sentença julgou procedente o pedido
formulado na inicial nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
3
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução
do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
para confirmar a tutela concedida à fl. 117, bem como condenar a ré na
obrigação de manter os beneficiários Adriana Ferreira Coelho Teixeira
e André Ferreira Coelho Teixeira como dependentes do plano de saúde
em que figura como titular Paulo Teixeira Júnior.
Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios, que fixo, em conformidade ao artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil, em 11% do atualizado valor da
causa, atenta ao tempo decorrido, ao grau de complexidade da
demanda e ao correspondente trabalho realizado pelo patrono.” (fls.
207).
Em suas razões de apelação, pugna a ré pela reforma
da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
Sustenta a legalidade da exclusão dos dependentes, tendo em vista a existência de
cláusula contratual permitindo uma tal conduta, qual seja, a cláusula 3.5 do contrato
celebrado entre as partes. Invoca o princípio pacta sunt servanda, afirmando que a
manutenção dos dependentes após a maioridade, no caso dos autos, ocorreu por
mera liberalidade da operadora e não gera direito adquirido. Argumenta, também,
que a sentença é contraditória em suas razões e deixou de observar as determinações
do artigo 489 do Código de Processo Civil. Alega que o dever de arcar
integralmente com o serviço de saúde à população pertence ao Estado, citando o
artigo 196 da Constituição Federal. Requer, por fim, a aplicação, por analogia, do
Tema no 952 do Superior Tribunal de Justiça, correspondente ao Recurso Especial
Repetitivo no 1.568.244/RJ.
Determinando o processamento do recurso (fls. 244),
os autores, ora apelados, apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção do
quanto decidido pela sentença e a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 246/258).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
4
Tribunal de Justiça (fls. 260) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado,
mais especificamente a este Relator, em 11 de agosto de 2020 (fls. 261).
É o relatório do necessário.
Os argumentos trazidos pelas razões de apelação não
são suficientes para infirmar os fundamentos apresentados na respeitável sentença
ora apelada, que bem apreciou as questões postas em debate, conforme se evidencia:
“De início, cabe reconhecer que a relação entre as partes é de consumo
e está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo
in casu a Súmula no 469 do STJ: 'Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de planos de saúde'.
Ademais, consoante Súmula 100 do TJSP: 'O contrato de plano/seguro
saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais', no caso, em 1989.
Pretendem os autores a manutenção dos dependentes Adriana e André
no plano de saúde que foi adquirido em 1989 por seu titular Paulo,
primeiro autor da demanda.
De fato, a cláusula 3.5 do contrato autoriza à ré a exclusão unilateral
dos dependentes quando alcançada a maioridade, in verbis: 'A
CONTRATADA permitirá a exclusão de membros do contrato por
morte, separação legal, mudança de estado civil, mudança de residência
para outro estado ou país, e filho que atinja a maioridade, ou por desejo
expresso do CONTRATANTE' (fl. 169).
Com efeito, é incontroverso que os coautores Adriana e André são
beneficiários desde 1989 e 1992 respectivamente (fls. 39/40), possuindo
atualmente 30 e 27 anos, quando recebido o comunicado de exclusão do
plano, sob a alegação de que teriam atingido a maioridade, fato que
ocorreu há 12 e 09 anos.
Não é demais lembrar que um dos corolários da boa-fé objetiva, a
'supressio', 'indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
5
pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do
contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima
expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.' (Resp.
1202514/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 21.06.11).
Cabe considerar, no caso em testilha, que a inércia do plano de saúde
em proceder à exclusão dos beneficiários, por ocasião da maioridade,
contemplada contratualmente, despertou-lhes a expectativa pela
continuidade na prestação dos serviços de assistência médica, de modo
que a ruptura de forma abrupta vai de encontro aos princípios
norteadores de estabilização da relação consolidada entre as partes
durante anos.
Sendo assim, ilegítima se mostrou a rescisão do contrato, mormente
porque tardia a notificação da demandada acerca da alegada
maioridade atingida pelos coautores Adriana e André para fins de
rescisão contratual.
Por fim, registre-se que, ainda que se entendesse de maneira contrária,
é certo que incumbiria à demandada ao menos disponibilizar plano de
saúde individual aos contratantes, até mesmo pelo princípio da boa-fé
objetiva que, é importante ressaltar, deve nortear os contratantes
durante toda a relação negocial. Ao simplesmente excluir os coautores
após praticamente uma década, sem sequer lhes oferecer plano de saúde
alternativo, sem a incidência de novas carências, a requerida por certo
ofendeu o aludido princípio, o que não pode ser admitido por este
Juízo.” (fls. 206/207)
Como se vê, irretocável a respeitável sentença, não
havendo que se falar em qualquer ofensa às determinações do artigo 489 do Código
de Processo Civil.
Válido observar que a leitura da cláusula 3.5 do
contrato celebrado entre as partes permite a conclusão de que a contratada/operadora
do plano de saúde permitirá a exclusão de membros do contrato que atinjam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
6
maioridade civil, ou seja, compete ao contratante requerer a exclusão, cabendo a
operadora unicamente permitir que ele seja excluído. A referida cláusula, por
conseguinte, não atribui à ré, ora apelante, o direito de excluir beneficiário por sua
vontade, unilateralmente, em razão de qualquer das ocorrências descritas.
É sempre necessário lembrar que a interpretação do
contrato submetidos ao Código de Defesa do Consumidor deve ser feita da forma
mais favorável ao consumidor, nos termos do que determina o seu artigo 47.
Como se não bastasse, depreende-se da leitura dos
autos que os autores Adriana Ferreira Coelho Teixeira e André Ferreira Coelho
Teixeira são beneficiários de plano de saúde há muito tempo, e não foram excluídos
quando completaram 18 anos. A exclusão ocorreu somente após 12 e 09 anos de sua
maioridade, conforme comunicado juntado na folha 98.
Inequívoca, por conseguinte, que a conduta da
operadora configurou ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da função social
do contrato, consubstanciados nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Isto porque,
ao deixar de excluir os dependentes após a sua maioridade civil, a ré, ora apelante,
criou-lhes a legítima expectativa sobre a continuidade de prestação de assistência
médica, o que ocorreu por mais de 12 e 09 anos.
Nesse contexto, necessária a conclusão de que a
respeitável sentença não configura qualquer ofensa ao princípio da força obrigatória
dos contratos, que, destaque-se, não é absoluto, já que encontra limitação no Código
Civil e em especial no Código de Defesa do Consumidor.
Neste caminho trafega a Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal, in verbis:
“APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Plano de Saúde

Sentença de improcedência Insurgência do autor Possibilidade
Interpretação da cláusula utilizada para fundamentar a exclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
7
conduz ao entendimento de que a apelada/operadora do plano de saúde,
não poderá excluir beneficiário por sua vontade Cabe ao contratante
a opção de excluir o beneficiário por ocorrência de uma das situações
elencadas na cláusula 3.5 do contrato Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor A interpretação do contrato deve ser feita da forma
mais favorável ao consumidor
Operadora de plano de saúde
permaneceu inerte por mais de 10 anos após o apelante ter adquirido a
maioridade civil Apelante que passou a nutrir justa expectativa de
direito em relação à manutenção de tal condição Exclusão brusca do
beneficiário Quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear os contratos
Inteligência do art. 422 do Código Civil Sentença reformada
Apelo provido.” (Apelação Cível no 1014697-05.2020.8.26.0100,
Relatora Desembargadora Hertha Helena de Oliveira, Segunda Câmara
de Direito Privado, DJ 08.07.2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória. Planos de saúde. Sentença de
Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Empresa Ré que excluiu a
Autora, com 45 anos de idade, do plano de saúde porque não é mais
dependente do seu pai. Inconformismo. Cabimento. Autora que há mais
de 25 anos é inclusa no Plano, sem qualquer inadimplência. Boa-fé
objetiva que deve ser observada. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO para determinar que a Empresa Ré mantenha a Autora no
plano de saúde tal como vinha ocorrendo, invertendo-se os ônus
inerentes à sucumbência, servindo a presente Decisão como ofício.”
(Apelação
Cível
no
1003729-76.2020.8.26.0564,
Relatora
Desembargadora Penna Machado, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJ 08.07.2020).
“PLANO DE SAÚDE. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Beneficiários dependentes que foram mantidos no plano de saúde
familiar por mais de década após a maioridade civil. Operadora de
saúde que, abruptamente, excluí-os do contrato. Impossibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011734-27.2020.8.26.0002 - Voto no 37759
8
Afronta à boa-fé. Surrectio. Ampliação do conteúdo obrigacional
mediante o surgimento de prática de conduta não prevista no contrato,
que implica na estabilização de sua manutenção. A aplicação do Código
de Defesa do Consumidor impõe interpretação do contrato de forma
mais favorável aos consumidores. Sentença reformada. Apelo
parcialmente provido, em maior extensão.” (Apelação Cível no
1000255-24.2019.8.26.0438, Relator Desembargador Fábio Podestá,
Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 02.08.2019).
Por fim, sem qualquer fundamento o pleito de
aplicação, por analogia, do Tema no 952 do Superior Tribunal de Justiça, até porque
não há qualquer similitude entre as questões debatidas.
Concluindo, nega-se provimento ao presente recurso
de apelação interposto pela ré, mantendo-se o quanto decidido pela respeitável
sentença, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça).
E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido
pelos patronos dos autores, ora apelados, em decorrência da interposição deste
recurso de apelação pela ré, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
para o valor correspondente a 20% do valor atualizado da causa, tudo com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
PIVA RODRIGUES
Relator